Tribunal: TJES
Processo: 0003854-61.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003854-61.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN DA SILVA MACIEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E DESVALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06). A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a não consideração de maus antecedentes em razão do direito ao esquecimento e a desvaloração da quantidade de drogas apreendidas, considerada inexpressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é devida a desconsideração dos maus antecedentes com base no direito ao esquecimento; (ii) estabelecer se a quantidade de drogas apreendidas justifica a desvaloração na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 1150) estabelece que o prazo quinquenal de prescrição previsto no art. 64, I, do CP, não se aplica para o reconhecimento de maus antecedentes. Assim, a condenação anterior do réu, embora antiga, pode ser considerada para aumento da pena-base.

4. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas (46,5g de maconha, 3,4g de cocaína e 1,7g de crack) não configura quantidade expressiva a ponto de superar o inerente ao tipo penal, devendo ser afastada a desvaloração com base na natureza da droga.

5. Não obstante a desconsideração da quantidade de drogas para a valoração negativa, mantêm-se os maus antecedentes e a diversidade e, consequentemente, a pena-base inalterada em 07 (sete) anos de reclusão, em respeito ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
em recurso exclusivamente defensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Não se aplica o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (art. 64, I, do CP) para fins de reconhecimento de maus antecedentes.

2. A quantidade de drogas apreendida deve ser significativamente expressiva para justificar a desvaloração na dosimetria da pena.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.875.382/MG, rel. Min. Laurita Vaz,
J
. 20/10/2020; STJ, AgRg no REsp 1.964.345/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 07/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003854-61.2020.8.08.0047

APELANTE: WILLIAN DA SILVA MACIEL

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
WILLIAN DA SILVA MACIEL
em face da r. Sentença (ID 8242400) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada a pena em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Em suas razões (ID 9454352), o apelante sustenta a reforma da dosimetria da pena da primeira fase para o mínimo legal, posto que (i) é indevida a consideração dos maus antecedentes em razão do direito ao esquecimento e (ii) deve ser afastada a desvaloração da pena com base na quantidade de drogas, que foi inexpressiva.

Contrarrazões, ao ID 9861426, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9881986, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 do ID8241680) o que se segue:

No dia 28/09/2020, por volta das 17h3Omin, na Rua dos Meninos, no Bairro Porto, São Mateus o denunciado trazia consigo, para fins de traficância, 14 (catorze) buchas de maconha, 91 (nove) pedras de crack, 05 (cinco) pinos de cocaína sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão acostado a fI. 16.

Depreende-se dos autos que as Policiais Militares durante patrulhamento tático motorizado pela região supramencionada, notaram que dois indivíduos ostentavam volume em suas cinturas, bem coma demonstraram certo nervosismo ao avistar os militares.

Assim sendo, frente a dada suspeita, as agentes públicos realizaram abordagem aos indivíduos, momento em que constataram que o volume se tratava de amarrações das suas bermudas.

Isto posto, ainda na suspeita que eles estariam praticando alguma prática ilícita, devido o local ser conhecido coma ponto de tráfico de drogas, as policiais com o apoio do cão farejador, realizaram buscas na região, porém nada de ilícito foi encontrado no entorno dos suspeitos, motivo pelo qual foram liberados.

Ato continua, os policiais continuaram a realizar buscas pelas proximidades, quando ao serem guiados pelo cão farejador, entraram em urna vegetação a procura de pontos que pudessem conter drogas.

Emerge que, em dado momento, a guarnição visualizou um individuo posteriormente identificado como WILIAN DA SILVA MACIEL, pegando algo as pressas no melo do mato e correndo em direção adjacente a guarnição.

Exsurge ainda que, os militares observaram que a denunciado não tinha notado a presença da guarnição e durante a sua corrida ele dizia a seguinte: "eles estão passando o cachorro e não you perder a droga". Nesse momento, os agentes expediram ordem de parada, sendo esta
ignorada pelo denunciado.

Desponta que as Policiais Militares conseguiram alcançar a denunciado, pedindo para que ele deitasse no chão para que assim o revistassem, porém, a individuo colocou a mão em sua cintura e lanou diversos objetos no terreno baldio ao lado e se jogou ao solo na sequência.

Salienta-se que foram utilizadas técnicas de imobilização para cessar a resistência que a denunciado estava expressando e, seguidamente, com a utilização do cão farejador, Os policiais localizaram os itens que haviam sido lançados, sendo esses 01 (um) frasco branco, contendo R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), além de diversas drogas como 10 (dez) buchas de maconha, 09 (nave) pedras de crack, 05 (cinco) pinos de cocaína e 04 (quatro) pedaços maiores de maconha.

Insta frisar que em sede policial, o ora denunciado afirmou exercer a traficância de entorpecentes, bem como informou que as maconhas menores e o crack eram vendidos no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada unidade, a cocaína era vendida no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada pino e os pedaços maiores de maconha eram comercializada cada unidade também no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Autoria e materialidade incontestes, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência as fls. 03/06; do Ato de Apreensão a fi. 16; do Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade i de Drogas as fls. 17; do Relatório Final as fls. 30/36 e demais elementos

probatórios contidos no presente inquérito policial.

Assim agindo, o denunciado WILIAN DA SILVA MACIEL incorreu nas sanções do art. 33 c/c da Lei n° 11.343/06 e art. 61 inc. I, "j" do Código Penal Brasileiro.[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06 à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inicialmente, o apelante requer o redimensionamento da dosimetria da pena, requerendo a fixação da pena-base ao mínimo legal. Ao que passo a analisar a dosimetria da primeira fase.

Aferindo a fundamentação adotada pelo magistrado de 1º grau verifico que com relação aos maus antecedentes, a desvaloração é devida, pois, conforme o tema 1.150 do Supremo Tribunal Federal o prazo quinquenal não é aplicável aos maus antecedentes, ao que a condenação mencionada pode ser utilizada para aumentar a pena na 1ª fase. O julgado que a defesa mesmo juntou atesta o dito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES. ART. 157, § 2.º, INCISO II, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI N. 6.368/1976. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS ANTES DO NOVO FATO DELITUOSO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRECEDENTES. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. PLEITOS PELO RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL E AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANTIDO O QUANTUM DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, INSUBSISTENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
As condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes.

2. Todavia, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que os registros da folha de antecedentes muito antigos não devem ser considerados maus antecedentes, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento.

3. No caso, o Tribunal de origem fez referência às seguintes condenações criminais transitadas em julgado, conforme a certidão de fls. 104-106: a) 0064872-13.1999.8.13.0134 - art. 157, § 2.º, inciso II, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal, transitada em julgado para o Ministério Público em 27/04/2001 e com extinção em 11/06/2007; e b) 0153673-65.2000.8.13.0134 - art. 12 da Lei n. 6.368/1976, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 09/01/2001 e extinção em 11/06/2007. Por sua vez, o delito tratado neste processo foi cometido em 04/07/2017.

4. É certo que o Supremo Tribunal Federal, em sessão de julgamento realizada em 18/08/2020 e quando da análise do RE n. 593.818/SC, sob o rito de repercussão geral, cujo acórdão ainda está pendente de publicação, firmou a Tese n. 150 - "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" -, o que, contudo, não afasta a possibilidade do decote da avaliação negativa dos antecedentes, em razão das peculiaridades do caso concreto, especialmente o extenso lapso temporal transcorrido.

5. Além disso, o art. 5.º, inciso XLVII, alínea b, da Constituição da República estabelece a vedação de penas de caráter perpétuo, o que inviabiliza a valoração negativa dos antecedentes criminais sem qualquer limitação temporal.

6. As instâncias ordinárias, soberanas na análise da matéria fática, ao apreciar as circunstâncias do caso concreto, inclusive a quantidade de drogas apreendidas, entenderam que não seria o caso de deixar de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, mas apenas de fazê-la incidir em patamar diverso do máximo. Assim, para rever a conclusão, no sentido de aferir dedicação a atividades criminosas, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Os pleitos pela fixação do regime inicial fechado e inexistência de direito à substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos são insubsistentes, porquanto estão alicerçados no eventual recrudescimento da pena privativa de liberdade pelo reconhecimento dos maus antecedentes, bem como afastamento da minorante do tráfico privilegiado, mas tais desideratos não foram alcançados no presente recurso.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg no REsp 1.875.382/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, Julg. 20/10/2020, DJe: 29/10/2020
). Grifei.

Isto posto, não vislumbro motivos para afastar o reconhecimento dos maus antecedentes da primeira fase da dosimetria.

Com relação ao segundo argumento elencado pela defesa, verifico que o magistrado utilizou-se do critério do art. 42 da Lei 11.343/2006 para desvalorar tanto a “natureza” e a “diversidade das drogas”. Entendo por acertada a decisão de desvalorar a diversidade das drogas, uma vez que de fato foram encontrados três tipos de entorpecentes com o apelante, no entanto, com relação à natureza, entendo que não foi exacerbada ao ponto de superar o inerente ao tipo penal, vejamos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
É manifesta a ilegalidade no aumento da pena-base quando foram aferidos a natureza de ínfima quantidade de entorpecentes e elementos inerentes ao tipo penal para agravar a situação do réu.
2. Não houve a indicação de qualquer dado concreto que comprove a habitualidade delitiva dos agentes. Ao contrário, a quantidade de entorpecente demonstra a pequena nocividade na conduta. Ademais, a posse das armas de fogo, uma de uso permitido e outra com numeração raspada, foram valoradas como condutas autônomas, vez que não foram utilizadas como meio de intimidação para a traficância, sendo, portanto, ilegal a dupla valoração de tal circunstância para afastar o tráfico privilegiado. Logo, correta a aplicação da fração de redução em 2/3. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg no HC n. 870.096/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 08/04/2024, DJe: 12/04/2024
) Grifei.

________________________________

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA INERENTE AO TIPO. APLICAÇÃO DE DUAS MAJORANTES EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE ARMAMENTO NO CONTEXTO DO TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO REVISIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A revisão criminal se trata de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo. 2. É assente na jurisprudência o "não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). (AgRg no AREsp n. 2.467.664/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024)."(AgRg no AREsp n. 2.358.463/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.) 3. No caso, embora o v. acórdão tenha analisado a dosimetria da pena, ponto impugnado pelo revisionando em sede de apelação, não houve uma apreciação detida dos argumentos trazidos pelo requerente na revisional, razão pela qual não se trata de uma “nova apelação”. 4. “Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos” (STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021). 5. A fundamentação utilizada pelo Sentenciante para valorar a culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências se mostra genérica, não apontando quaisquer elementos do caso concreto que justificam a desvaloração do vetor, limitando-se a fazer considerações abstratas acerca da gravidade do crime de tráfico de drogas. 6.
A quantidade de droga não se revela suficiente para exasperar a pena-base, sobretudo se considerar que houve a apreensão de tão somente 2,1 g de crack, 12, 8 g de maconha e 21 g de cocaína, quantidade pouca expressiva e inerente ao tipo penal.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado no sentido de que “a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.576.869/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 23/5/2024.) 8. Para “fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (AgRg no AREsp n. 2.342.119/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023.) 9. O réu não faz jus à incidência da minorante, considerando o depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, no sentido de que havia diversas denúncias apontando o envolvimento do revisionando no tráfico de drogas na região, além disso, nota-se que houve a apreensão de drogas no contexto da apreensão de expressiva quantidade de arma de fogo, a saber, um garruchão de fabricação caseira, uma espingarda calibre 12, uma espingarda calibre 44, além de munições diversas, elemento este que evidencia a dedicação a atividades criminosas. Precedentes do STJ. 10. Preliminar rejeitada. Pedido revisional julgado parcialmente procedente.

(
TJES. RevCrim 5006338-66.2024.8.08.0000. Rel. Des. Rachel Dur
ã
o Correia Lima. Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas. Dje: 06/
09
/2024
) Grifei.

Vejamos jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça que considera a quantidade de drogas de 63,8g de maconha e 17,8g de crack pouco expressiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA POUCO EXPRESSIVA. POSSIBILIDADE DE SE FIXAR A FRAÇÃO MÁXIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O agravante não trouxe elementos novos para refutar a possibilidade de fixação da minorante em seu grau máximo, haja vista a
quantidade de droga pouco expressiva.

2. No caso,
a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo pautou-se na suposta gravidade do crime, em razão da apreensão de aproximadamente 63,80 g de maconha e 17,80 g de crack. Esse fundamento, apesar de concreto, não justifica a eleição da fração média, pois o montante de substância encontrado com o acusado não deve ser considerado excessivamente elevado a ponto de, isoladamente, evidenciar a maior reprovabilidade da conduta do réu.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão impugnada.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg no REsp 1.964.345/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Julg. 07/12/2021, DJe: 14/12/2021
). Grifei.

Portanto, considerando que no caso em questão foram encontradas 46, 5g de maconha, 3,4g de cocaína e 1,7g de crack, entendo que deva ser afastada a desvaloração por conta da natureza da droga encontrada, dado não ser demasiado expressiva a quantidade. Contudo, considerando que na 1ª fase foram desconsiderados os maus antecedentes e a quantidade da droga encontrada e que a jurisprudência do STJ propõe desvalorar do intervalo das penas a cada circunstância judicial desvalorada (STJ, AgRg no HC 800.983/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julg. 15/5/2023, DJe 22/5/2023), entendo que deve ser mantida a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em respeito ao princípio da vedação a
reformatio in pejus
nos casos de recurso exclusivamente defensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a fundamentação da sentença, porém, mantendo incólume o
quantum
da pena
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.